Tribunal: TCU
Processo: 011.531/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5608/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.531/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Zanotti Pinto (XXX.153.528-XX); Ana Maria da Costa Santos (XXX.053.907-XX); Catia Regina da Costa Santos Silva (XXX.037.997-XX); Darcy Zanotti Silveira (XXX.705.448-XX); Elaine Alvarenga da Cunha (XXX.446.557-XX); Maria Aparecida Zanotti Mollon (XXX.873.598-XX); Maria Auxiliadora Xavier Cunha (XXX.669.488-XX); Maria Bernadete Ferreira de Moraes (XXX.647.228-XX); Maria Elisabet Brito Antunes (XXX.777.598-XX); Maria Jorginete de Moraes Souza (XXX.529.918-XX); Maria Silene de Moraes (XXX.466.798-XX); Monica Alvarenga da Cunha (XXX.443.107-XX); Sheila Regina da Costa Santos Silva (XXX.250.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 100651/2022, 96832/2022 e 100082/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, Tenente Coronel e 2o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.